Tribunal: TJMT
Processo: 1013751-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013751-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZABELA FERREIRA FREIRE - CPF: 018.643.151-13 (AGRAVANTE), BRAULIO MORAES DO VAL - CPF: 023.739.691-22 (AGRAVADO), G. F. M. D. V. (AGRAVANTE), IZABELA FERREIRA FREIRE - CPF: 018.643.151-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo, no valor de R$ 564,80, em favor de menor representado por sua genitora. Pedido recursal de majoração para o equivalente a um salário-mínimo, sob alegação de capacidade financeira superior do alimentante.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em saber se há elementos probatórios suficientes para majorar o valor dos alimentos provisórios fixados, considerando o binômio necessidade-possibilidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada atendeu às necessidades básicas do menor, observando o binômio necessidade-possibilidade, nos limites da cognição sumária.

4. Não houve comprovação suficiente de alteração nas condições econômicas do alimentante ou de despesas extraordinárias que justifiquem a majoração pretendida.

5. A manutenção do percentual fixado encontra respaldo na proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, considerando ainda a ausência de provas cabais sobre a renda do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo imprescindível a comprovação cabal das condições financeiras do alimentante e das necessidades do alimentando para eventual revisão ou majoração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0143.14.001970-2/002; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.11.288044-8/001.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por G. F. M. DO V
., representado por sua genitora IZABELA FERREIRA FREIRE,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Alimentos com Pedido de Provisórios e Regulamentação de Visitas no 1009735-94.2024.8.11.0041, movida em desfavor de BRAULIO MORAES DO VAL, determinou, em caráter provisório, a pensão mensal, na quantia de 40% do salário-mínimo, que perfaz o montante de R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). (id. 215438657)

A parte Agravante sustenta em síntese que a r. decisão merece ser reformada, para que sejam majorados os alimentos provisórios, eis que o valor não observa o princípio basilar dos alimentos, o binômio necessidade – possibilidade.

Afirma que o agravado é empresário e possui condições de contribuir com percentual maior conforme linhas a seguir.

Aduz que o juízo
a quo
não arbitrou a porcentagem solicitada ante a insuficiências de documentos que comprovem a renda percebida pelo agravado, sendo assim, após todo a fardo probatório em relação a renda do agravado, indubitavelmente, este possui condições de manter uma pensão no valor de um salário-mínimo, visto que possui um padrão de vida condizente ao que está sendo solicitado.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para fixar os alimentos no importe de um salário-mínimo, que perfaz o montante de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), como medida da mais lídima justiça para garantir que o menor tenha acesso/ dignidade ao seu pleno desenvolvimento; no mérito, a reforma da r. decisão interlocutória proferida no processo sob o n.o 1009735-94.2024.8.11.0041, ID 147768921, sendo, ao final, fixados os alimentos provisórios no valor acima mencionado.

A liminar foi indeferida (ID n° 215966152)

Sem contrarrazões. (id. 227202151)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça no (ID n° 236407187), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por G. F. M. DO V., representado por sua genitora IZABELA FERREIRA FREIRE, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Alimentos com Pedido de Provisórios e Regulamentação de Visitas no 1009735-94.2024.8.11.0041, movida em desfavor de BRAULIO MORAES DO VAL, determinou, em caráter provisório, a pensão mensal, na quantia de 40% do salário-mínimo, que perfaz o montante de R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). (id. 215438657)

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta o almejado provimento, devendo ser mantida a decisão interlocutória atacada, uma vez que o Magistrado, de maneira provisória, a meu ver, fixou alimentos em patamar considerável a atender as necessidades básicas do alimentando, registrando-se o dever recíproco de atendimento no que diz respeito às despesas entre os pais da alimentanda.

Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...) Incursionando pelas provas produzidas nos autos em epígrafe se depreende que, efetivamente, o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a ocorrência de gastos excepcionais, nem tampouco, insuficiência na verba alimentar delimitada, além de não se desincumbir de fazer prova suficiente e cabal quanto à capacidade financeira do genitor, a ponto de justificar a alteração dos alimentos estipulados em sede de cognição sumária dos autos originários, nos moldes do disposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, as provas ajuizadas também indicam, indubitavelmente, que o trinômio “necessidade” e “possibilidade” das partes em cotejo com a “proporcionalidade” da quantia a ser estipulada e delimitada, encontra-se comprovado, mormente, considerando-se a idade e condição social do alimentando.

Impende consignar que a manutenção do decidido em sede de cognição sumária dos autos originais, quanto ao patamar alimentar provisório de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, constitui-se em medida judicial devida e procedente.

(...)

Insta pontuar que, ausente a comprovação por prova pré-constituída do primeiro pressuposto processual preconizado em lei, para a concessão da tutela antecipatória recursal, conclui-se restar prejudicada a comprovação dos demais requisitos pertinentes ao Instituto Processual, a saber: perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo.

É ônus processual provar o alegado, entretanto, o Agravante deixou de fazê-lo ao não provar, efetivamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Em comentários ao preconizado pelo artigo 373, caput e parágrafo, do Código de Processo Civil (...).

Desta forma a r. decisão judicial interlocutória vergastada não merece reparos, merecendo ser improvido o recurso ora analisado.

Entrementes e sem mais delongas, resta indubitável, a meu ver, a improcedência das teses jurídicas suscitadas pelo Agravante, em sede deste recurso de Agravo de Instrumento, devendo haver, por consequência, o improvimento de suas pretensões recursais.

Portanto e ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio deste PROCURADOR DE JUSTIÇA, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe e no mérito, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. decisão interlocutória judicial fustigada.”. (id. 236407187)

Diante disso, não há como desqualificar a decisão agravada, e antecipar por uma via de cognição limitada, uma decisão tomada com toda cautela ante a ausência da instrução probatória necessária.

Com tais considerações, verifica-se que não restou devidamente demonstrado o binômio possibilidade/necessidade que justifique a reforma da decisão, tendo em vista que se mostra razoável, e ainda, que referida importância atenderá antemão o binômio/necessidade do menor.

Sobre o assunto, colaciono a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A POSSIBILIDADE FOI MAJORADA - OBRIGAÇÃO DOS AVÓS COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA À DOS PAIS - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. - A obrigação alimentar deve respeitar sempre o binômio necessidade possibilidade, de forma que para majorá-la não basta a demonstração da necessidade do alimentado, é necessária a demonstração de que o alimentante também teve aumento em sua possibilidade, sob pena de tornar o encargo gravame insuportável.” (Apelação Cível 1.0143.14.001970-2/002 0019702-63.2014.8.13.0143 (1) – Relatora: Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade – julgado em 07/07/2015 – publicado em 16/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INC. XI DO ART. 7o, DA CR/88 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - NÃO INCIDÊNCIA.

1. O arbitramento dos alimentos necessita da caracterização do binômio necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, ou seja, deverá ser evidenciada a possibilidade de quem paga e a efetiva necessidade de quem irá recebê-lo. 2. Não comprovada a impossibilidade para a prestação dos alimentos na quantia fixada, bem como a necessidade de majoração do valor, ante a ausência de prova, deve ser negado provimento aos recursos que visa à modificação da verba alimentar. 3. De acordo com o inc. XI do art. 7o, da CR/88 a participação nos lucros da empresa é desvinculada da remuneração do empregado, portanto, não a integra como base de incidência da prestação alimentícia. 4 - Recursos não providos.” (Apelação Cível 1.0024.11.288044-8/001 2880448-95.2011.8.13.0024 (1) – Relator: Des. Rogério Coutinho – julgado em 28/05/2015 – publicado em 09/06/2015)

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025